Tribunal: TJSP
Processo: 1052464-06.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ocorrência de omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso conhecido e acolhido, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1052464-06.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante JAIR DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052464-06.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 9758 - OCTO
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1052464-06.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: JAIR DE ANDRADE
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.758
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ocorrência de
omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais

Recurso conhecido e acolhido, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 197/211, que deu parcial provimento aos recursos oficial e
voluntário interposto pelo embargante, para condenar o embargado ao
cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento
Abiraterona 250 mg (quatro comprimidos ao dia), incumbindo ao embargante
comprovar a necessidade do fármaco, no mínimo, a cada seis meses, arbitrando-
se honorários advocatícios, por equidade, no importe de R$ 1.500,00, quantia essa
válida para as duas instâncias.
Sustenta o embargante, em síntese, que o V. Aresto
incorreu em omissão quanto à “condenação da parte adversa ao ressarcimento do valor
pago [pelo embargante] a título de preparo do recurso de apelação, no valor de R$ 1.359,00
(hum mil, trezentos e cinquenta e nove reais), consoante documento de fls. 185/186”
(fls. 1/3).
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento, sem implicar,
todavia, na modificação do julgado, razão pela qual se mostra desnecessária a
intimação do embargado para se manifestar sobre estes aclaratórios, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052464-06.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 9758 - OCTO
3
disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC1.
Isso porque sendo incontroverso que o embargante
sagrou-se vencedor na demanda em apreço, de rigor esclarecer, inclusive para
evitar discussões na fase de cumprimento de sentença, que a totalidade dos ônus
sucumbenciais
isto é, as custas e despesas processuais e os honorários
advocatícios, incluindo, por óbvio, o preparo recursal de fls. 185/186
serão
suportados pelo embargado, por força do princípio da causalidade (art. 85, caput,
do CPC), até porque o embargante sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86,
§ único, do CPC).
Pelo exposto, acolhem-se os embargos, sem efeito
modificativo do V. Acórdão embargado.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
1 “Art. 1.023 [...] § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5
(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da
decisão embargada” (g.n.).